Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-52.2014.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-52.2014.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 732.645.711-53 (EMBARGANTE), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 732.645.711-53 (EMBARGADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Antecipação de Tutela c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
-

OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face de acordão que por unanimidade proveu Recurso de Apelação interposto por JULIANA DE OLIVEIRA.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que a embargada interpôs o recurso de apelação almejando a majoração do valor da condenação imposta pelo d. Juízo de piso; que

a embargante, em suas contrarrazões, demonstrou a inexistência de um dos pressupostos indispensáveis a admissibilidade do recurso, qual seja, o interesse de recorrer, dada a inequívoca violação ao princípio da dialeticidade por ausência de fundamentação a respeito do afastamento da exigibilidade do pagamento de indenização arbitrada.

Assevera a sentença de primeiro grau constitui um título executivo certo e líquido, porém inexigível, que o recurso ao invés de impugnar a inexigibilidade, pretendeu somente a majoração.

E que apesar de constar no relatório do acórdão recorrido os fundamentos e argumentos expostos nas aludidas contrarrazões, não houve pronunciamento judicial a respeito desta questão, de modo que a decisão recorrida está afetada por vício de omissão, merecendo, assim, a devida reforma.

Consigna que, embora o correto fosse o reconhecimento da ocorrência de perda superveniente do objeto da ação em relação a embargante, a decisão de primeira instância atentou-se para o teor do acordo entabulado e à vedação ao enriquecimento ilícito da embargada afastando a condenação que ela mesmo impôs.

Assevera que, em razão do acordo a embargada já recebeu a sua verba indenizatória, sendo ilógico se beneficiar com a condenação desta embargante ao pagamento de nova indenização, uma vez que isso configura enriquecimento ilícito da parte.

Ainda, que o apesar de o acordo não conferir quitação a embargante, este lhe beneficia, na medida em que, pretende a condenação solidária das rés e assunção de responsabilidade por uma delas favorece a outra.

Que o acordão embargado não se pronunciou a respeito deste fato, tendo deixado de se manifestar a respeito da inexigibilidade do título judicial, de modo que a majoração do valor indenizatório, por si só, não tem o condão de conferir à sentença de piso a exigibilidade necessária para conferir a embargada o direito de perseguir o mencionado crédito.

Requer seja este recurso recebido, conhecido e provido para que, atribuindo-lhe efeitos infringente, seja sanado o vício de omissão apontado, dignando -se este d. Juízo a reformar a decisão e, assim, não conhecer do recurso de apelação interposto pela embargada ou, subsidiariamente, se manifestar a respeito da (in)exigibilidade do título e, também, da perda superveniente de objeto da ação em relação a esta embargante, frente ao teor do acordo entabulado nos autos.

No mais, requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC

Sem manifestação da Embargada, conforme certidão (id.n.o 8554734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face de acordão que por unanimidade proveu Recurso de Apelação interposto por JULIANA DE OLIVEIRA.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento para subsidiar sua irresignação, menciona que há omissão no Acórdão embargado.

Para tanto, alega que a
primeira omissão
se refere a ausência de análise quanto de um dos pressupostos indispensáveis a admissibilidade do recurso, qual seja, o interesse de recorrer, dada a inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, para tanto, alega que a recorrente/embargada não impugnou todos os fundamentos da sentença que afetam diretamente o seu pleito.

Ainda, que a sentença de primeiro grau constitui título executivo certo e líquido, porém inexigível, ao passo que o recurso de apelação, ao invés de impugnar a inexigibilidade, pretendeu tão somente a majoração, que omissão a do acordão se consubstancia exatamente na ausência de pronunciamento acerca desta questão.

Com razão ao Embargante quanto a omissão acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, motivo pelo passo a análise da mesma.

Referida preliminar não merecer prosperar, haja vista que a apelante não deixou de atacar os fundamentos da decisão recorrida.

Acerca do tema o entendimento predominante junto ao colendo superior Tribunal de Justiça.

“1. A petição do recurso de apelação deve conter, entre outros requisitos, a exposição dos fundamentos de fato e de direito que, supostamente, demonstrem a injustiça (error in iudicandum) e/ou a invalidade (error in procedendo) da sentença impugnada, à luz do disposto no artigo 514, II, do CPC.2. A regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a sentença recorrida.3. O excessivo rigor formal conducente ao não conhecimento do recurso de apelação, no bojo do qual se encontram infirmados os fundamentos exarados na sentença, não obstante a repetição dos argumentos deduzidos na inicial ou na contestação deve ser conjurado, uma vez configurado o interesse do apelante na reforma da decisão singular (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 989.631/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 19.02.2009, DJe 26.03.2009; REsp 707.776/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 01.12.2008; REsp 1.030.951/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.10.2008, DJe 04.11.2008; AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 23.05.2008; e REsp 998.847/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 12.05.2008)

Desse modo, não há que se falar em ausência de questionamento da sentença, ou ainda, em mera repetição das peças processuais anteriores, pois presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.

Motivo pelo qual, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir recursal.

No que tange as outras omissões apontadas, estas se consubstanciam quanto ausência de análise quanto ao pedido subsidiário, acerca da (in)exigibilidade do título e, no que se refere a alegação perda superveniente do objeto da ação em relação a esta embargante, frente ao teor do acordo entabulado nos autos.

A sentença prolatada pelo juízo “a quo” condenou a embargante em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) a título de danos morais.

Acerca da referida condenação não houve oposição de Embargo, e interposição de Recurso de Apelação por parte da ora Embargante, donde se concluí que mesma concordou com a sentença prolatada.

A Embargada/Apelante por sua vez, inconformada com o quantum fixado a título de dano moral, interpôs Recurso de Apelação (id.no 70552649), pretendo a majoração da referida verba.

Desta feita, não há que se falar em omissão no referido acordão quanto a: i) (in)exigibilidade do título e; ii) perda superveniente do objeto da ação em relação a esta embargante, frente ao teor do acordo entabulado nos autos, posto que se trata de alegações que deveriam ser discutidas em sede de Recurso Apelação que deveria ter sido interposto pela Embargante.

Importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que o embargante denomina de omissão e diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Não há omissões a se sanar, nem esclarecimento a prestar, posto no acordão haver elementos necessários à boa compreensão de seu conteúdo, posto que, exposto de forma bastante clara, coerente e lógica.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021